Tribunal: STF
Processo: ARE 1474617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará denegou habeas corpus impetrado em favor dos ora recorrentes (eDOC 4, p. 1-24).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 7, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-24) com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o citado recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (eDOC 11, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-10).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.810/CE (certidão; eDOC 15, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consoante acertadamente consignado da decisão o ora agravada, “o recorrente apresentou recurso extraordinário (fls. 3696-3719) contra acórdão (fls. 3682-3688) que julgou, originariamente, ação de ‘habeas corpus’ (fls. 01/20), denegando o remédio constitucional. Por seu turno, a denegação de ordem de ‘habeas corpus’ em decisório proferido, de forma originária, por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal desafia recurso ordinário, como disciplinado pela alínea ‘a’ do inciso II do artigo 105 da Constituição da República, e não recurso extraordinário, hipótese esta de erro grosseiro que obstaculiza a aplicação do princípio da fungibilidade” (eDOC 11, p. 1-2; grifos nossos)



    Nesse sentido, conforme indicado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. ARE n. 968881 AgR, relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe de 01/02/2017.) (Destaquei)” (eDOC 11, p. 2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente